Tribunal: STF
Processo: ARE 668694
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. FATOR PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO. LEI 9.876/99. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DESTA CORTE E ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. Julgados os pedidos de liminar na ADI n. 2.111/DF contra a Lei 9.876/99 que dispõe sobre a contribuição previdenciária do contribuinte individual e sobre o cálculo do benefício. O Tribunal, em razão da falta de demonstração da alegada inconstitucionalidade formal (Lei 9.868/99, art. 3º, I), não conheceu da ação direta na parte em que se sustentava violação ao processo legislativo (CF, art. 65, § único). Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, indeferiu o pedido de medida cautelar relativamente ao art. 2º da Lei 9.876/99, na parte em que introduziu o fator previdenciário (nova redação dada ao art. 29 da Lei 8.213/91). Considerou-se, à primeira vista, não estar caracterizada a alegada violação ao art. 201, § 7º, da CF, dado que, com o advento da EC 20/98, os critérios para o cálculo do benefício foram delegados ao legislador ordinário (CF, art. 201: ‘A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: .... § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:’).



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    3. O agravo regimental é inadmissível quando não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 



    4. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar todos o fundamentos da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: AI n. 835.505AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011 e RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011.



    5. In casu, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos: Para julgar improcedente o pedido formulado, em que o autor pleiteava a revisão da renda mensal inicial levando-se em consideração, para apuração do fator previdenciário, a expectativa de vida do homem, e não da média nacional, sob a alegação de afronta ao princípio da isonomia.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.